Tribunal: TJES
Processo: 5028685-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028685-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAX FORT - COMERCIAO & SERVICOS LTDA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028685-56.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MAX FORT - COMERCIO & SERVICOS LTDA

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA VEÍCULO USADO. GARANTIA MOTOR E CAIXA. PROBLEMA MOTOR RESOLVIDO. OUTROS PROBLEMAS NÃO ABRANGIDOS PELA GARANTIA. DESGASTE NATURAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Inicialmente, conheço do Recurso interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando a requerida a pagar a quantia no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), a título de danos materiais acrescida de correção monetária do orçamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, a pagar a quantia no valor de R$ 1.717,14 (um mil, cento e dezessete reais e quatorze centavos), a título de danos materiais acrescida de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.
Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor afirma ter adquirido o veículo objeto do litígio em 08/2022 e que com um mês de uso apresentou vícios e que a requerida se recusou a reparar o problema. Aduz que, mesmo dentro do prazo de garantia, a requerida se recusou a realizar os consertos acima identificados, razão pela qual o requerente custeou com todos os gastos.

Diante a recusa da requerida, a parte requerente requereu o ressarcimento dos valores pagos a título do conserto do bem adquirido da ré no valor total de R$ 1.717,14 (um mil, cento e dezessete reais e quatorze centavos), assim como pugna pela substituição do produto ou abatimento proporcional do preço (no exato valor apontado para o conserto do câmbio automático, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), na forma do art. 18, §1º, I e III do CDC, bem como requer a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que se trata de veículo usado com a quilometragem 142.382 e que as condições do veículo são satisfatórias.

Primeiramente, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa.

Pois bem, no mérito,
entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, explico.

Observa-se dos autos que a garantia para veículos usados refere-se a motor e caixa de marcha, conforme contrato de compra e venda no ID. 19648754.

Ainda, demonstrou a Recorrida nos autos que realizou serviços no motor (ID. 19648758) e manutenção do câmbio automático (ID. 19648758).

Coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Compulsando os autos, os documentos anexos não são suficientes para consolidar os atos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. É fato incontroverso a aquisição do veículo pela parte autora em 08/2022 – ID 19648754, vindo a apresentar vícios em 09/2022 - id 19648758, e outro em 11/2022 - id 19648763, quando ainda estava vigente o prazo de garantia legal. Incontestável, também, pelas conversas ocorridas - id 19648769, que o autor tentou resolver a questão de forma administrativa sem êxito, sob o fundamento que os vícios apresentados não estavam cobertos pela garantia, estando excluídos. Assentada tal premissa, destaca-se do conjunto probatório que quatro foram os defeitos apresentados no veículo, após a aquisição, demonstrando a precariedade das condições do veículo vendido ao consumidor. A justa expectativa do consumidor frente aos bens e produtos comercializados no mercado é a de que eles funcionem regularmente, de acordo com a finalidade para a qual foram desenvolvidos e que, simultaneamente, ofereçam segurança aos seus usuários. É evidente que os defeitos apresentados pelo automóvel comprado pelo consumidor, bem como pela falha no serviço fornecido, caracterizam vícios do produto, fazendo jus a indenização a título de danos morais.
Ademais, faz jus a indenização a título de dano moral. Com relação ao quantum fixado a título de indenização, observo que o arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial/pessoal das partes, suas atividades, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades do caso concreto. Assim, a importância arbitrada atende a finalidade de compensar e dar satisfação ao lesado, assim como desestimular a reincidência valor da indenização, longe de ser valor mínimo, deve significar, ao mesmo tempo, mensagem ao fornecedor para a melhoria de seus procedimentos de atendimento ao consumidor e a regras da Lei 8078/1990, bem como proporcionar alguma compensação à vítima, desrespeitada em seu direito como consumidor. Considerando as particularidades do caso, bem como a ausência de provas de maiores consequências aos direitos da personalidade do autor e isto sequer se admitiria, por conta da natureza dos fatos discutidos, longe de afetarem a condição R$3.000,00 (três mil reais) suficientes para fins de indenização por dano moral.
O regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.
O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Estabelece também, o mesmo Código, em seu artigo 6o, os direitos básicos do consumidor, dentre os quais, o direito a efetiva reparação de danos patrimoniais e morais resultantes da relação de consumo (inciso VI), imperando, no Código, a regra geral da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade mercantil ou civil que desempenha, sendo incompatível com esse sistema, a responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da culpa.
O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independente de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.
Dessa forma, serviço mal fornecido é serviço defeituoso, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela Requerida, condeno a requerida no valor de conceder o abatimento proporcional do preço no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) - id 19648763. Assim, como já fora comprovado o pagamento integral pela compra do veículo, condeno a ré a restituir a quantia de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), bem como o montante de R$ 1.717,14 (um mil, cento e dezessete reais e quatorze centavos) em razão dos reparos do carro - id 19648758.

Destarte, o que se observa no presente caso é que o veículo apresentava garantia de manutenção de motor e caixa de marcha pelos três meses seguintes à celebração do negócio (ID. 19648754), bem como cláusula de ciência do estado do automóvel alienado. Assim sendo, embora o requerente alegue que a requerida conhecia dos vícios anteriores à celebração do contrato, contudo, não repassou tais informações ao requerente, configurando omissão dolosa (propaganda enganosa - art. 37, §3º, CDC), esta circunstância não foi efetivamente provada, consoante dispõe o artigo 373, inciso I, CPC.

Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo de 90(noventa) dias de garantia legal para bens duráveis, impondo ao fornecedor o dever de reparar os danos que comprometam a especificidade de uso do bem, ou seja, no caso de veículos seminovos,
a garantia abrangeria aqueles componentes determinantes para o funcionamento do carro,
como motor e freios, pois caso danificados haveria a presunção de prejuízo à função essencial do bem, que é transitar em segurança.

"... os prazos para reclamar da garantia legal aqui tratados, de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para os duráveis, valem também para os casos dos produtos usados. Dessa maneira, por exemplo, quando uma concessionária ou um comerciante de veículos vende um automóvel usado – pode ser aquele mesmo Gol, ano 1990, do exemplo anterior esse produto tem a garantia legal, e o consumidor tem 90 dias de prazo para reclamar. Mas daí surge um novo problema: se o veículo é usado, não é sinal de que já está desgastado? Então, como é que se pode falar em garantia? De fato, surge exatamente daí um aspecto relevante que necessita ser abordado: o produto usado não tem as mesmas propriedades e nem funciona como um novo. Como é que vai se definir a garantia? Bem há dois fatos: a) o produto usado tem a garantia legal; b) o produto não serve ao uso e consumo com a mesma eficiência do produto novo (nem tem o mesmo valor).
A garantia legal terá de ser, então, considerada segundo as reais especificidades do produto que estiver sendo comprado, bem como com as condições de oferta do fornecedor que o estiver vendendo.
Se o consumidor compra aquele Gol 1990, não pode esperar o desempenho de um novo, que os pneus não estejam desgastados, da mesma maneira que todos os demais componentes, etc. Mas isso não implica que 15 dias após o motor possa fundir.... (Rizzato Nunes, Curso de Direito do Consumidor, Ed. Saraiva, 2004, São Paulo, p. 356/357).”

NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo a durabilidade variável de cada bem). Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem”.
(REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)